Tribunal: TJDFT
Processo: 0732307-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo Interno no Agravo de Instrumento Processo n. 0732307-62.2021.8.07.0000 Agravante(s) Paulo Augusto Piazzon, Adriana Bruch Piazzon, Anderson Luis Piazzon, Josi Inês Bruch Piazzon, Neiva Piazzon Menegati; Luciano Batista Menegati Agravado(s) Fazenda Porto Limpo Ltda. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por Paulo Augusto Piazzon e outros contra decisão desta Relatoria (Id 30699021) que não conheceu do agravo de instrumento manejado pelos ora recorrentes contra decisão exarada pelo juiz da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização por evicção movida por Fazenda Porto Limpo Ltda. em desfavor dos ora agravantes, processo n. 0707597-43.2019.8.07.0001, ao sanear o feito, rejeitou as preliminares suscitadas pelos agravantes. Na decisão agravada, esta Relatoria consignou que a questão debatida no recurso não se insere nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, tampouco restou demonstrada a situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso. Em razões recursais do agravo interno (Id 31336768), sustentam os agravantes, em suma, que a decisão agravada contraria o entendimento jurisprudencial acerca da matéria, porquanto, em que pese possa ser efetivado pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes acerca da decisão de saneamento, no prazo comum de 05 (cinco) dias, que fora estabelecido pelo legislador no artigo 357, § 1o, do CPC, este não obsta a possibilidade de que a parte venha a interpor agravo de instrumento. Ressaltam que, segundo entendimento do c. STJ, o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento nos casos em que se constate a urgência da medida decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. Apontam que o c. STJ durante o julgamento do Recurso Especial 1.679.909/RS, definiu que a decisão relacionada à competência, mesmo não estando prevista no rol do artigo 1.015 do CPC, também pode ser prontamente atacada pela via do agravo de instrumento, para permitir que o juiz natural e competente processe e julgue a demanda. Colacionam julgados para respaldar seu entendimento. Dizem, também, que o STJ igualmente analisou a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão que versa sobre ilegitimidade da parte e também entendeu ser cabível o manejo de tal via recursal, (...), por ter consequências diretas na definição da exclusão de litisconsorte. Sustentam, ainda, que os pleitos de suspensão do feito inaugural até a prolação de decisão definitiva nos autos de n. 00000157-61.1990.8.05.0081 e de reconhecimento da perda do objeto da ação originária também podem ser revisados por intermédio de agravo de instrumento, notadamente em caso de urgência, a qual se faz presente em razão da necessidade de se impedir que as partes litigantes continuem discutindo um litígio sabidamente inexistente e sigam arcando com pagamentos de novas custas e despesas processuais, bem como sigam utilizando a máquina judiciária sem necessidade. Apontam, quanto à urgência, que o pedido de suspensão do feito de origem até a prolação de decisão definitiva nos autos de n. 00000157-61.1990.8.05.0081 também é demasiadamente urgente porque a matéria discutida detém total relação com o conflito de terras objeto da referida demanda e o Judiciário baiano infelizmente não possui a mesma agilidade deste TJDFT. Concluem estar caracterizada a situação excepcional segundo a qual seria possível a mitigação do rol trazido no artigo 1.015 do CPC e admitida a interposição do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado pelo e. STJ no Tema Repetitivo 988. Requerem, ao final, seja exercido o juízo de retratação, ou, caso contrário, submetido o agravo interno à apreciação do Colegiado para o fim de ser provido. Contrarrazões (Id 32344353) pugnando pela manutenção da decisão combatida. É o relatório. Decido. 1. Do juízo de retratação. Da parcial admissão do agravo de instrumento Conforme relatado, Paulo Augusto Piazzon e outros socorrem-se deste agravo interno visando à modificação de decisão unipessoal desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento em epígrafe, porquanto a questão debatida no recurso não se insere nas hipóteses relacionadas no artigo 1.015 do CPC, tampouco restou demonstrada a situação de urgência para mitigar excepcionalmente a regra da taxatividade no cabimento desse recurso (Id 30699021). A propósito, transcrevo aludido pronunciamento: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Augusto Piazzon e outros contra decisão de Id 103169887 do processo de referência, exarada pelo juiz da 17a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de indenização por evicção movida por Fazenda Porto Limpo Ltda em desfavor dos ora agravantes, processo 0707597-43.2019.8.07.0001, que, ao sanear o feito, rejeitou as preliminares suscitadas pelos agravantes de ilegitimidade passiva; de perda do objeto da ação em decorrência da anulação da Portaria CCI-105/2015-GSEC-TJBA; de suspensão do andamento da demanda até a decisão definitiva nos autos da ação possessória 00000157-61.1990.8.05.0081; de inépcia da petição inicial; de incompetência do juízo e afastou a arguição de prescrição. Em razões recursais (Id 29772758, pp. 1-16), os agravantes reiteram o pedido de extinção da ação, sem resolução de mérito, por perda superveniente do seu objeto, em decorrência da anulação da Portaria CCI-105/2015-GSEC-TJBA. Sustentam a necessidade de suspensão do feito até a prolação de decisão definitiva na ação possessória n. 00000157-61.1990.8.05.0081, visando, segundo afirmam, a evitar situações conflitantes. Insistem na tese de serem partes ilegítimas para figurar no polo passivo da demanda. Asseveram a incompetência do juízo, solicitando a remessa dos autos à Vara Cível da Comarca de Formosa do Rio Preto-BA. Requerem seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos da decisão recorrida que importem em contradição com as preliminares que ora se reforça, até ulteriores determinações. Ao final, pedem o provimento do agravo de instrumento, com a manutenção do efeito suspensivo e reforma da decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau, para que sejam acolhidas as preliminares reiteradas neste petitório. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 29775059, 29775060, sucessivamente. É o relatório. Decido. O inciso III do artigo 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete-lhe, portanto, exercer o juízo de admissibilidade e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis à cognição. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não deve ser admitido. Em saneamento do processo, o i. juiz rejeitou as preliminares suscitadas pelos agravantes de ilegitimidade passiva; de perda do objeto da ação em decorrência da anulação da Portaria CCI-105/2015-GSEC-TJBA; de suspensão do andamento da demanda até a decisão definitiva nos autos da ação possessória 00000157-61.1990.8.05.0081; de inépcia da petição inicial; de incompetência do juízo e afastou a arguição de prescrição. Nenhuma dessas situações está arrolada nos incisos e parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Assinalo, com fundamento no art. 357, § 1o, do CPC, que, proferida decisão saneadora, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes ao juízo no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o qual a decisão se torna estável. Destaco que a decisão saneadora possui regramento próprio de impugnação. Contudo, a parte recorrente não comprovou ter oportunamente se insurgido contra dito provimento, nos termos em que lhe faculta o mencionado dispositivo, tampouco o motivo pelo qual não o fez. Assim, seja pela ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC, seja pelo não cumprimento do disposto no art. 357, § 1o, do CPC, como já salientado, o presente instrumento não merece ser conhecido. Assinalo que quaisquer das matérias ventiladas nas razões do agravo de instrumento poderão ser arguidas em eventual apelação a ser interposta pelo agravante, porque não acobertadas pela preclusão, nos termos do art. 1.009, caput e § 1o, do CPC. Nesse contexto, não se flexibiliza a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação da Tese n. 988 firmada pelo e. Corte Especial do c. STJ no julgamento dos REsps. ns. 1.696.396 e 1.704.520, Rel. Min. Nancy Andrighi, pela sistemática dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A propósito, traz-se à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verificada a não inserção das questões debatidas no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, conclui-se por sua manifesta inadmissibilidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e IX, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. (...) Em razões do agravo interno, sustentam, em suma, ser cabível o agravo de instrumento nas hipóteses em que se discute competência, legitimidade das partes e perda do objeto da ação, bem como por se tratar de decisão interlocutória em que está presente a urgência segundo a qual tornaria possível a mitigação excepcional da taxatividade do rol trazido pelo dispositivo supracitado, conforme entendimento adotado em repetitivo do c. Superior Tribunal de Justiça. No caso, em melhor análise do tema, tenho que parcial razão assiste aos agravantes. Isso porque a decisão combatida no agravo de instrumento (Id 103169887 do processo de referência), entre várias deliberações, rejeitou as preliminares suscitadas pelos agravantes de ilegitimidade passiva, de perda do objeto da ação em decorrência da anulação da Portaria CCI-105/2015-GSEC-TJBA, de suspensão do andamento da demanda até a decisão definitiva nos autos da ação possessória 00000157-61.1990.8.05.0081, de inépcia da petição inicial e de incompetência do juízo, além de afastar a arguição de prescrição. De fato, pela rejeição à preliminar de incompetência do juízo para processar e julgar a ação indenizatória deve ser admitido o agravo de instrumento, conquanto não se trate de matéria expressamente listada no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. O colendo Superior Tribunal de Justiça reconhece cabível essa espécie impugnativa contra decisão relacionada à definição de competência “por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (REsp 1.679.909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). A questão foi resolvida pela e. Corte Especial do STJ no julgamento de recurso especial pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988) com a fixação da tese posta em acórdão adiante transcrito pela ementa que o resume: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as “situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação”. 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (Resp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, Dje 19/12/2018) (grifos nossos) Vale destacar, em favor da tese de mitigação do rol previsto no art. 1.015 do CPC para ser admitido o presente agravo de instrumento, que a inadmissão da insurgência sob o fundamento de irrecorribilidade imediata da decisão declinatória de competência relativa para juízo em outra unidade federativa poderá resultar em demora indesejada na resolução da questão concernente à competência do juízo para a causa. Negar a cognição ao recurso quanto ao ponto pode determinar a realização de atos processuais por juízo eventualmente incompetente. Admiti-la é providência que atende ao interesse de conferir imprescindível segurança jurídica não apenas a benefício dos jurisdicionados, mas de todo o corpo social. Essa é a situação excepcional ensejadora do reconhecimento da admissibilidade do direito, consoante a jurisprudência emanada do c. STJ em julgamento de recurso repetitivo – Tema 988 –, que este Tribunal de Justiça está obrigado a aplicar, em conformidade com a regra do art. 927, III, do CPC: Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; (...) Por tais razões, em juízo de retratação, ADMITO EM PARTE o processamento do agravo de instrumento para análise da questão relativa à preliminar de incompetência do juízo suscitada pelos agravantes. 2. Das razões do agravo de instrumento em relação à incompetência do juízo. Do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso Em razões recursais (Id 29772758), os agravantes alegam, em suma, não se aplicar ao caso a regra prevista no art. 46 do CPC, conforme entendimento adotado pelo juízo de origem para firmar sua competência. Dizem que a “indenização perseguida nos autos primevos advém de contrato que versa sobre bem imóvel rural”. Afirmam que, mesmo no caso de não aplicação do art. 47 do CPC “por entender que a Ação de Evicção teria natureza pessoal, de cunho meramente ressarcitório, há que se lembrar o que preceitua o artigo 53, IV, do CPC”. Aduzem que, em “atenção a tal legislação e diferentemente do defendido na decisão recorrida, o lugar do ato é justamente aquele onde está situado o bem em contenda: Formosa do Rio Preto-BA. Indicam terem as partes, nessa localidade, feito todas as tratativas e concluído o contrato. Assinalam que “os supostos prejuízos buscados pela parte Autora-Agravada nestes autos são ligados à suposta nova compra efetuada junto ao Sr. José Valter Dias e sua esposa Ildeni Gonçalves Dias". Mencionam ter sido estabelecida cláusula de foro de eleição, em que feita opção pela Comarca de Formosa do Rio Preto-BA. Afirmam a incompetência do juízo de origem e a necessidade de “remessa dos autos à Vara Cível da Comarca de Formosa do Rio Preto-BA”. Requerem seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos da decisão recorrida. Ao final, pedem o provimento do agravo de instrumento, com atribuição do efeito suspensivo e reforma da decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau, para que sejam acolhidas as preliminares que suscitaram. Pois bem, como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Concretamente, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito relativamente à preliminar de incompetência do juízo. Plausível de imediato se afigura a invalidade da cláusula que elege o foro da comarca de Brasília para dirimir eventuais dúvidas ou omissões que advierem da escritura publica de compra e venda da Fazenda Paiol Grande (Id 31222460 do processo de referência). Explico. Na hipótese, o processo de referência (n. 0707597-43.2019.8.07.0001) encerra “ação de indenização por evicção” ajuizada por Fazenda Porto Limpo Ltda., sediada na Fazenda Porto Limpo, S/N, Estrada da Pimenta, Localidade Coaceral, município de Formosa do Rio Preto/BA, em desfavor de Paulo Augusto Piazzon, Adriana Bruch Piazzon, Anderson Luis Piazzon, Josi Ines Bruch Piazzon, Neiva Piazzon Menegati e Luciano Batista Menegati, todos residentes e domiciliados na cidade de Erechim/RS. Na inicial da ação indenizatória (Id 31221969 do processo de referência), narrou a autora/agravada, em suma, ter adquirido dos réus/agravantes, em 21/1/2008, uma área de terras com 1432ha originados da matrícula 1897 e outros 400ha originados da matrícula 2415-A, ambas registradas no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Formosa do Rio Preto/BA, pelo valor de R$ 1.909.698,90, conforme registrado na Escritura Pública de Compra e Venda do Cartório do Tabelionato do 2o Ofício da Comarca de Barreiras/BA, Livro 85 das Transmissões, fl. 045. Destaca o desmembramento da área de 1432ha da matrícula mãe de n. 1897, originando a matrícula 2842, ambas do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Formosa do Rio Preto/BA, e que a área de 400ha originadas da matrícula 2415-A nunca fora desmembrada. Diz que, por “força da Portaria n. CCI-105/2015-GSEC, emitida pela Corregedoria das Comarcas do Interior do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e posteriormente com validade corroborada nos autos do Recurso Administrativo n. 0022546-15.2015.8.05.0000, as matrículas 2842 e 2415-A foram canceladas, tendo em vista a alteração sobre o domínio da área, que passou a ser dos Srs. José Valter Dias e Ildeni Gonçalves Dias, sob o número de matrícula 1037 do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas de Formosa do Rio Preto - Bahia, perdendo assim, a Requerente, a propriedade sobre os imóveis rurais adquiridos”. Afirmou ter o seu representante tido conhecimento de tais fatos em13/4/2016, por meio da averbação na matrícula do imóvel sob o n. AV-3-2482. Aduz que, “diante da ameaça de se perder a posse e as benfeitorias realizadas sobre a área, e, sobretudo a colheita daquele ano, a Requerente novamente adquiriu a mesma área, de 1821,1047ha, no dia 06 de dezembro de 2016, através da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada pelo Cartório do 2o Ofício da Comarca de Barreiras/BA, Livro 119/Escrituras, fls. 025, pelo valor de R$ 760.000,00”. Afirmou, assim, danos materiais no montante de R$ 796.537,76, referente ao preço que pagou novamente pelas terras, ao Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e à título de taxa cartorária para registrar a nova escritura. Disse ser competente este Tribunal de Justiça para o processo e julgamento do presente feito em razão da cláusula de eleição de foro posta na escritura pública de compra e venda firmada entre as partes, nos termos do art. 47, § 1o, do CPC. Apresentou considerações sobre o instituto da evicção art. 447 do CC e sobre a responsabilidade dos réus. Ao final, requereu: 4.1. o recebimento, distribuição e autuação do presente feito, com a devida citação dos requeridos por Carta com Aviso de Recebimento, para, querendo, contestarem a presente ação no prazo legal, sob pena de revelia e confissão da matéria de fato; 4.2. seja, ao final, a presente ação julgada procedente, em todos os seus termos, declarando-se a ocorrência de evicção na transação firmada entre Autora e Réus, e determinando aos Requeridos, solidariamente, o pagamento das seguintes indenizações: 4.3.1. condenação dos Réus em indenização por danos materiais no valor de R$ 796.537,76 (setecentos e noventa e seis mil quinhentos e trinta e sete reais e setenta e seis centavos); 4.3.2. condenação dos Réus em indenização do valor dos honorários advocatícios e custas judiciais, tudo nos termos do artigo 450, III, do Código Civil; 4.3.3. sejam todos os pedidos corrigidos monetariamente pelo IGP-M, desde a data do dano, e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, e capitalização anual, contados da data da citação até a data da efetiva reparação. 4.4. sejam os Requeridos condenados ao pagamento de todas as despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, a serem arbitrados nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil; 4.5. protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, inclusive com os anexos documentos, juntada de novos, testemunhas, depoimento pessoal dos requeridos, sob pena de confissão, prova pericial, e outros; 4.6. a adoção nesta causa do procedimento comum, nos termos dos artigos 318 e seguintes do Código de Processo Civil, para todos os requerimentos e pedidos formulados; 4.7. finalmente, a procedência integral de todos os pedidos aqui formulados. Apresentou a escritura pública de compra e venda que celebrou com os réus (Id 31222460), na qual constou na cláusula 6o: “Que para que sejam dirimidas eventuais dúvidas ou omissões que advirem da presente Escritura, as partes elegem o foro da Comarca de Brasília/DF, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.” Os réus apresentaram contestações (Ids 40115543, 41669463, 41669934, 51456873, 51457851 e 51458351), nas quais suscitaram, entre outras, preliminar de incompetência do juízo, porquanto no contrato de compra e venda dos hectares de terras celebrado entre a autora e os segundos vendedores, Sr. José Valter e Sra. Ildenir, há cláusula indicando o foro da Comarca de Formosa do Rio Pedra-BA para dirimir eventuais dúvidas referentes à compra e venda. Afirmaram, assim, a incidência do art. 47, § 1o, e 53, VI, alínea “a”, do CPC. O juízo de origem, na decisão agravada (Id 103169887 do processo de referência), rejeitou a preliminar de incompetência ao seguinte fundamento: 8.5. Este Juízo de Direito é competente para processar e julgar esta demanda, a qual não envolve direitos reais, mas meramente pessoais e de natureza obrigacional, decorrentes de responsabilidade civil subjetiva. 8.5.1. De fato, os pedidos não dizem com a transferência, atribuição, extinção ou modificação de direitos reais, mas buscam a cobrança de valores que a autora entende devidos em razão de perda da propriedade que alega ter sofrido em processo distinto. Não se trata, portanto, de ação de natureza real e, nestas condições, não tem aplicabilidade a regra especial do art. 47, do CPC, incidindo ao caso, ao revés, aquela insculpida no art. 46, do mesmo "Codex". 8.5.2. Nestas condições, afasto a questão preliminar de incompetência do Juízo. Pois bem, para a controvérsia posta nos presentes autos, a qual não é relativa a direito real, mas a direito pessoal, tem de fato aplicação a regra geral de competência posta no art. 46 do CPC, motivo pelo qual é competente o juízo do foro de domicílio dos réus. Deve prevalecer a hipótese de incidência do citado art. 46 para propositura da chamada ação indenizatória por evicção inclusive sobre o foro escolhido pelos contratantes, ora litigantes, em negócio jurídico que firmaram entre si, conquanto, em princípio, seja válida a cláusula de eleição do foro para processos oriundos do contrato (Súmula 335 STF). No caso, por manifesta abusividade na escolha feita pelas partes, é de ser reconhecida nula a cláusula de eleição de foro (foro contratual), seja porque, como expresso no presente agravo, a opção estabelecida causa dificuldade aos réus/agravantes; seja porque de clareza solar a absoluta ausência de liame fático entre a circunscrição judiciária eleita, a de Brasília, e os contratantes e o negócio jurídico entre eles firmado. A ostensiva e completa falta de pertinência jurídica na estipulação do foro contratual pelas partes/contratantes impõe reconhecer o desrespeito ao sistema normativo definidor da delimitação da jurisdição no Estado brasileiro pela escolha aleatória da circunscrição judiciária onde deveriam ser resolvidas questões relativas ao negócio jurídico de compra e venda de imóvel rural. Importante observar que as regras definidoras de competência, sejam relativas (valor ou território), sejam absolutas (matéria, pessoa ou função), são sempre definidas expressamente pelo ordenamento jurídico em suas espécies normativas, e apenas por elas ressalvadas. A competência relativa considera o interesse privado, a conveniência ou comodidade das partes. As normas são dispositivas, e não cogentes. Por isso, admite-se a escolha de foro em negócios jurídicos envolvendo interesses disponíveis de partes maiores e plenamente capazes. O regime jurídico da competência relativa não exclui a disciplina legal, mas a norma positivada é empregada em conformidade com a vontade das partes em relações de direito privado que as enlaçam à prestação de ato, fato ou negócio. Essa compreensão não significa estarem as partes livres para disporem como bem entenderem sobre o foro em que eventual demanda será proposta. Assim o fosse, poderiam eleger o Supremo Tribunal Federal para dirimir controvérsia sobre compra e venda de veículo automotor em relação essencialmente privada, e essa escolha seria considerada válida e excluída de controle direto pelo órgão jurisdicional. As regras de competência estão previstas em lei e devem ser observadas pelas partes, principalmente pelo autor da demanda, porque o juízo competente se refere ao pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. O interesse privado, portanto, está limitado pelas normas processuais legalmente previstas para a escolha do foro perante o qual se deduzirá a lide. A limitação para a escolha do foro, em casos típicos de competência relativa, guarda sintonia com o princípio da legalidade, nos termos do art. 5o, II, e do art. 22, I, ambos da CF, e essa observância deve ser por todos respeitada, para evitar que alguém alegue ignorância para não a cumprir, postura não consentida pelo ordenamento jurídico, em conformidade com o art. 3o do DL 4.657/1942 (LINDB). A conveniência ou utilidade para as partes pode ser validamente exercida dentro das possibilidades conferidas pela lei. Quando isso não acontecer, exsurge para o órgão julgador o dever de exercer o controle em situação típica de competência relativa, porque o fará não na perspectiva de proteger o interesse privado da parte litigante, mas de preservar a vigência da norma legal fixadora da competência. Ora, fugiram as partes, ao elegerem a circunscrição judiciária de Brasília como foro contratual, à regra geral prevista no art. 46, caput, do CPC, segundo a qual a ação fundada em direito pessoal deve ser proposta no foro de domicílio do réu. O abandono ao sistema normativo processual brasileiro empreendido pela empresa cocontratante/autora ao propor no foro eleito de Brasília demanda indenizatória em desfavor dos cocontratantes/réus não se justifica porque: (a) sediada está sociedade demandante no Estado da Bahia; (b) residentes e domiciliados são os réus no Estado do Rio Grande do Sul; e (c) as obrigações ajustadas no negócio de compra e venda de imóvel localizado no Estado da Bahia devem ser adimplidas na unidade da federação em que localizado o bem objeto da compra. Injustificável, portanto, nos termos da legislação processual civil vigente no Brasil, a opção feita pelo foro contratual de Brasília para propositura de demanda de indenização por danos materiais em que alega a parte autora ter suportado prejuízos em decorrência de alteração administrativa que afetou o domínio da área rural negociada em território do Estado da Bahia. Registro que embora inequívoca a regra posta no art. 63 do CPC ao possibilitar aos contratantes a concretização de negócio jurídico processual pela eleição do foro em que será proposta ação relativa aos direitos e obrigações decorrentes de contrato, não menos induvidoso é o comando normativo posto em seu § 3o ao restringir a liberdade jurídica dos acordantes quando abusiva a cláusula em que estabelecido o foro contratual. A propósito, transcrevo adiante os dispositivos citados: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. (grifo nosso) Desarrazoada se mostra a eleição do foro de Brasília para dirimir controvérsias sobre o negócio jurídico celebrado entre as partes, porquanto o devido respeito à sistemática de delimitação da jurisdição é de ser feita não somente pela isolada consideração do art. 63, caput e § 1o, do CPC, mas pela estrita observância ao sistema positivado para limitação do exercício do poder jurisdicional, afinal, a definição da competência interna atende ao Princípio da Tipicidade, uma vez que parâmetros legais foram estabelecidos pelo legislador, entre eles o domicílio das partes. No caso, vale repetir, nenhum dos litigantes está domiciliado na circunscrição judiciária contratualmente eleita, nela não devem ser cumpridas as obrigações ajustadas; o imóvel negociado também não está ali localizado; e a controvérsia tem como causa primeira atos administrativos praticados pela Administração Pública do Estado da Bahia, os quais afetaram a negociação que firmaram as partes entre si. Nesse contexto, abusiva se mostra a cláusula que estabelece o foro contratual porque feita escolha aleatória da circunscrição judiciária de Brasília. Nula, portanto, por abusividade, a opção por foro de localidade a que não estão ligados por qualquer circunstância fática os contratantes, ora litigantes; a que não está ligado por sua natureza ou por seu objeto o negócio jurídico controvertido; a que não está ligado por ser o local de cumprimento das obrigações ajustadas. Enfim, o foro eleito de Brasília não está entre aqueles indicados pela lei como opções possíveis ao demandante, os chamados foros concorrentes. Não havendo, como exaustivamente exposto, nenhum elemento legal autorizador da escolha feita pela Justiça Distrital, carecente de suporte jurídico se mostra a cláusula de eleição de foro, a qual se faz representativa não de regular exercício de faculdade legal, mas de abuso na convenção estabelecida, uma vez que serve, apenas, a evitar a propositura da demanda perante o juízo natural. É, portanto, nula. Sobre a abusividade de cláusula de eleição de foro decorrente de escolha aleatória das partes, este Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar, como se verifica pelas ementas a seguir colacionadas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA RELATIVA. BANCO DO BRASIL. ESCOLHA DO FORO. SITUAÇÃO DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a competência do Juízo singular para processar a demanda originária. 1.1. Trata-se de liquidação provisória de sentença proferida em desfavor da sociedade anônima Banco do Brasil S/A. Por intermédio da decisão impugnada houve o "reconhecimento de ofício da incompetência" pelo Juízo singular. 2. O "reconhecimento de ofício da incompetência territorial", em sentido lato, decorre de percepção inadequada a respeito do conteúdo do instituto jurídico que deve ser obrigatoriamente observado no caso em exame. Nesse sentido convém reforçar que as regras processuais, por serem invariavelmente preceitos de ordem pública, devem ser cumpridas de modo cogente. 2.1. A competência territorial deve ser examinada juntamente com o fenômeno da prorrogação, que lhe é correlato (art. 65 do CPC). Assim, diante dessa diretriz, a competência territorial não pode ser modificada de ofício, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes, caso seja manejada a necessária exceção formal dilatória. 3. No caso em exame, no entanto, convém atentar-se para o conceito de "abuso" e para a correlata noção de "atitude abusiva" das partes que, no processo civil, se encontram conectados, ao menos aparentemente, ao primado da boa-fé (art. 5o do CPC). 3.1. É possível mencionar que não devem ser confundidos os conceitos de ilicitude e abusividade. No que se refere ao primeiro, afirma a impropriedade de atribuir a abusividade à infringência de alguma regra jurídica aplicável. O ato cometido em situação de ilicitude ou ilegitimidade pode muito bem ter sido resultado de uma prática ilícita, como ocorre na hipótese do art. 187 do Código Civil, mas essa peculiaridade, isoladamente, não é suficiente para a caracterização do abuso. Com efeito, o controle judicial do ato processual ilícito é procedido por meio da decretação de sua invalidade. Aliás, poderá haver o abuso justamente nas hipóteses em que há a possibilidade de atuação lícita da parte processual ao exercer uma faculdade ou um poder discricionário no processo. 4. A situação de abusividade produz como eficácia não apenas a ocorrência de eventuais consequências danosas ao alter do processo, mas é causa também de interferência no próprio "sistema de administração da justiça". A abusividade pode ser configurada a partir da transgressão a um desses três dados axiológicos, ou seja: 1) ao fim econômico ou social do direito envolvido; ou 2) à boa fé; ou ainda 3) aos bons costumes. 4.1. O que interessa ao exame do caso é o fim econômico ou social do direito subjetivo ou da pretensão exercida pela parte ao direcionar sua demanda à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 4.2. O denominado "fim econômico ou social" da escolha da parte revela que deve ser observada também sua repercussão "coletiva", ou metaindividual, ou seja, não só a dimensão individual e privatística dos interesses vislumbrados. 4.3. Os interesses legítimos juridicamente atribuídos às partes que têm seus domicílios em outras unidades da federação e escolhem causalmente, por meio da definição consensual do foro de eleição, a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, podem sofrer, nesse ponto, o devido controle de funcionalidade, com a deliberação a respeito de sua ineficácia, sob o fundamento da eventual ocorrência de abuso de direito, à luz da regra prevista no art. 63, § 3o, do CPC. 5. Surge o caráter disfuncional, nesse caso, em virtude das várias peculiaridades que cercam a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, devidamente articuladas na Nota Técnica CIJDF no 8/2022. A nota técnica aludida evidencia o impacto ocasionado pela quantidade de ações ajuizadas nos últimos 5 anos (julho/2017 a julho/2022) envolvendo exclusivamente o Banco do Brasil, que é o segundo maior demandante no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 6. No caso em análise também é importante observar a franca admissibilidade das vertentes teórica e normativa que sustentam o consequencialismo como possibilidade decisória, pois se trata de tópico deontológico devidamente inserido no sistema jurídico brasileiro (art. 20 da LINDB). 6.1. Essa linha decisória permite a aplicação tanto nos casos da chamada "distribuição aleatória", quanto nas hipóteses previstas no art. 53, inc. III, do CPC, dos argumentos de índole consequencial (art. 20 da LINDB). Assim, os dados consequenciais articulados na Nota Técnica CIJDF no 8/2022 podem ser expressamente elencados como fundamentos para, à luz da regra prevista no art. 20 da LINDB, permitir a declinação de ofício pretendida, com o afastamento, nesse caso específico, da aplicação da regra prevista no art. 65 do CPC. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1667617, 07358434720228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023 – grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. PARTES NÃO RESIDENTES NO DISTRITO FEDERAL. IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO, SITUADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. REMESSA DE OFÍCIO. 1. Conquanto o consolidado entendimento na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça reconheça que "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício", o Código de Processo Civil de 2015 disciplinou, no artigo 63, §3o, que antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Portanto, "o art. 63, § 3o, do CPC/2015 traz uma exceção à regra contida na Súmula 33/STJ, pois permite ao Magistrado reconhecer, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro, determinando, em consequência, a remessa dos autos ao foro de domicílio do réu, independentemente de se tratar de competência relativa, razão pela qual o referido verbete sumular não tem aplicação na espécie." (CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 171844 - GO, 2020/0094732-8, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 16/06/2020). 2. No caso, há completa desvinculação da matéria, sob os aspectos jurídicos e geográficos, aos parâmetros estabelecidos na Lei n. 11.697/2008, que disciplinou a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios. Nenhuma das partes possui domicílio na circunscrição eleita (registrando que o domicílio do representante não se confunde com o domicílio da pessoa jurídica) e o bem imóvel objeto da transação está situado em outro Estado da Federação. 3. Desse modo, ante a abusividade da cláusula de eleição de foro, considerada aleatória, nos termos do artigo 63, §3o, do CPC, e reputada ineficaz, mister a remessa dos autos, de ofício, para o juízo do foro de domicílio do réu. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1628761, 07275465120228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que declinou da competência em liquidação provisória individual de sentença coletiva referente à ação civil pública 98.8541-1 proposta pela parte agravante contra o Banco do Brasil. 2. O fim almejado pelo legislador processual civil quando estabeleceu as regras de competência foi facilitar o acesso à Justiça, aproximando do Poder Judiciário a análise da controvérsia e permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. 3. Não está claro qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação no Distrito Federal, pois o autor tem domicílio em outro Estado e a cédula de crédito rural foi emitida por agência ou sucursal também de outro Estado, caracterizando a escolha aleatória de foro e ofendendo o princípio do Juiz Natural. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1666217, 07376328120228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, , Relator Designado: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, nesta análise inicial, tenho por evidenciado o requisito atinente à probabilidade do direito vindicado em relação à preliminar de incompetência desta Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a demanda indenizatória consubstanciada no processo de referência, a qual foi direcionada a juízo aleatoriamente escolhido como foro contratual. Em relação ao segundo requisito, que é relativo ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao primeiro pressuposto - a probabilidade do direito -, com o que devem ambos estar cumulativamente demonstrados para viabilizar a concessão do provimento liminar postulado pela parte recorrente, seja para conceder efeito suspensivo ao recurso, seja para antecipar os efeitos da tutela recursal. Na hipótese, evidente se afigura o perigo de dano pela tramitação do processo em juízo incompetente e pela possibilidade de serem praticados, com inútil dispêndio de tempo e recursos financeiros, atos processuais em outra unidade da Federação. Saliento, por fim, que a questão atinente à abusividade da cláusula de eleição de foro será com maior aprofundamento debatida e analisada pelo colegiado, quando do julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, em juízo de retratação exercido em agravo interno, ADMITO PARCIALMENTE a tramitação do agravo de instrumento. Parcialmente conhecido o agravo de instrumento, em exame do pedido liminar deduzido pelos agravantes, DEFIRO o efeito suspensivo postulado, com o que determino o sobrestamento do curso do processo de origem. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília-DF, 10 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora